Tribunal: TJES
Processo: 0000720-44.2007.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-44.2007.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DERMEVAL JOAO ZANOTTI e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000720-44.2007.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DERMEVAL JOAO ZANOTTI

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

APELADO: DERMEVAL JOAO ZANOTTI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
SIMPLES
(art. 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
)
. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
LEITURA DE ACÓRDÃO QUE ANULOU JULGAMENTO ANTERIOR.
ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE (ART. 61, INC. II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL).
IMPOSSIBILIDADE AGRAVANTE QUE SE CONFUNDE COM QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, INCISO
IV, DO CÓDIGO PENAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO SIMPLES.
RECURSO
DO RÉU

DES
PROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que houve a utilização do acórdão que submeteu o apelante como argumento de autoridade em Plenário do Júri, não é o que se constata da leitura dos fundamentos externados pelo MM. Juiz Presidente na Ata de Julgamento. Observa-se que a leitura fora deferida com cautela e, inclusive, fora indeferida em um momento inicial, mas, após, fora permitida,
de modo parcial,
ao
Parquet
. A Audiência não se encontra gravada, a fim de se constatar de que forma tal leitura fora explorada, porém, os registros em Ata de Julgamento - em relação aos quais a defesa teve ciência e poderia ter solicitado outros registros - demonstram que não se tratou de uma situação em que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça tenha sido explorado como um argumento de autoridade, de modo a inibir a análise dos jurados de quaisquer outras provas existentes nos autos. Percebe-se que houve correta condução do Juiz Presidente para inibir excessos por parte do Ministério Público na leitura do acórdão, de sorte que não se constata prejuízo ao réu.

2. Dosimetria.

2.1. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea, tendo o Juiz Presidente apresentado elementos concretos extraídos dos autos para negativar os vetoriais culpabilidade, motivos do crime e consequências do fato.

2.2. Comportamento da vítima. O fato da vítima procurar o apelante com a intenção de fazer com que ele assumisse a paternidade da filha que possuíam não pode ser considerado fundamento para minimizar sua conduta de atirar contra a vítima e, posteriormente, descartar o seu corpo com a finalidade de ocultá-lo. Sua conduta revela uma negação às consequências de escolhas do passado e das repercussões que o reconhecimento da paternidade traria para a sua esfera de direitos (familiar e patrimonial). Assim, diante de tamanha desproporção entre o seu comportamento frente à procura da vítima, ainda que insistente, não é razoável considerar que a vítima tenha contribuído para a própria morte, motivo pelo qual neutralizo o vetorial comportamento da vítima.

2.3. A agravante postulada pelo Ministério Público confunde-se com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sobre a qual não houve quesitação em razão do apelante ter sido pronunciado pela prática de homicídio simples. Dessa forma, não é possível o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante, sob pena de violação ao art. 483, inciso V e § 3º, inciso II, do Código de Processo Penal.

3. Recurso
da defesa desprovido e, do Ministério Público, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os recursos e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000720-44.2007.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DERMEVAL JOAO ZANOTTI

Advogado do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

APELADO: DERMEVAL JOAO ZANOTTI, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
DERMEVAL JOÃO ZANOTTI

em face da r. Sentença (
link
no Id. 6233753, Vol. 3, pp. 75/81), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única de Fundão, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o segundo apelante fora condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, e art. 211, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de dezembro de 2006, aproximadamente às 15h, no sítio do apelante, localizado a 1,5 km do Centro do Município de Fundão/ES, o apelante efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima Marilene Caliari da Silva, ocasionando o seu óbito.

Consta dos autos que o apelante e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso extraconjugal, do qual adveio uma filha. No entanto, permaneceram sem contato por longos anos, até que voltaram a se falar por telefone e se encontram por duas vezes. A vítima insistia para que o apelante assumisse a paternidade da filha e realizasse exame de DNA.

O apelante, por já ter família constituída, negou-se a realizar o exame e decidiu executar a vítima, atraindo-a para o seu sítio, onde efetuou o disparo de arma de fogo em sua nuca e, posteriormente, arrastou o corpo para o interior do porta-malas de seu carro, forrando-o com sacos de ração. Após, seguiu com destino à Santa Rosa, Município de Aracruz, e por lá abandonou o corpo da vítima em um local ermo.

Diante de tais fatos, o apelante fora inicialmente absolvido pelo C. Conselho de Sentença, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, com fundamento no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, por entender que a decisão havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. O recurso fora distribuído à Relatoria do E. Des. Adalto Dias Tristão cujo voto-condutor foi no sentido de dar provimento ao recurso, o que fora acompanhado à unanimidade pelos demais Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal.

Assim, o apelante fora novamente julgado pelo E. Tribunal do Júri da Vara Única de Fundão, sendo condenado pela prática de delito de homicídio simples em face da vítima Marilene Caliari da Silva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analiso, em primeiro lugar, a tese de nulidade invocada pela defesa.

A defesa apresentou razões recursais aduzindo a existência de nulidade no julgamento perante o E. Tribunal do Júri, por afronta ao art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o membro do Ministério Público utilizou argumento de autoridade no momento dos debates.

De acordo com a defesa, o
Parquet
não se restringiu a simplesmente ler o conteúdo dos votos dos doutos Desembargadores, mas, sim, “
utilizou-se de verdadeiro argumento de autoridade para fundamentar o pedido de condenação do apelante, frisando, inclusive, insistentemente, que se a E. Segunda Câmara Criminal,
por unanimidade
, determinou novo julgamento foi porque o Apelante era realmente culpado e deveria ser condenado pelos jurados.”

Nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
“as nulidades deverão ser arguidas, as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”

Na hipótese, observa-se que a nulidade em referência fora registrada em ata e, inclusive, enfrentada pelo Juiz Presidente, de sorte que não se encontra acobertada pela preclusão, diante de seu amplo debate ainda perante o E. Tribunal do Júri.

Anoto que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri indeferiu inicialmente a leitura do acórdão que submeteu o apelante ao segundo julgamento perante o Tribunal do Júri na forma requerida pelo Promotor de Justiça, porém, após argumentações do
Parquet
no sentido de que não se tratava da leitura da pronúncia e sim dos votos dos Senhores Desembargadores que anularam o julgamento anterior, fora oportunizada a leitura. Além disso, constou em ata que a leitura do voto proferido pelo E. Des. Adalto Dias Tristão, Relator do Recurso,
fora parcial
.

Em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que houve a utilização do acórdão que submeteu o apelante como argumento de autoridade, não é o que se constata da leitura dos fundamentos externados pelo MM. Juiz Presidente na Ata de Julgamento.

Observa-se que a leitura fora deferida com cautela e, inclusive, fora indeferida em um momento inicial, mas, após, fora permitida,
de modo parcial,
ao
Parquet
. A Sessão de Julgamento não se encontra gravada, a fim de se constatar de que forma tal leitura fora explorada, porém, os registros em Ata de Julgamento - em relação aos quais a defesa teve ciência e poderia ter solicitado outros registros - demonstram que não se tratou de uma situação em que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça tenha sido explorado como um argumento de autoridade, de modo a inibir a análise dos jurados de quaisquer outras provas existentes nos autos. Percebe-se que houve correta condução do Juiz Presidente para inibir excessos por parte do Ministério Público na leitura do acórdão, de sorte que não se constata prejuízo ao réu.

Adite-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, já reconheceu que “
a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015).(AgRg no REsp n. 1.525.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas, não reconheço a existência da nulidade arguida pela defesa.

Passo, então, à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público Estadual apresentou as razões recursais (
link
no Id. 6233753, Vol. 3, pp. 90/96), manifestando irresignação apenas em relação à dosimetria da pena, porquanto o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri considerou negativas 03 (três) circunstâncias judiciais – culpabilidade, motivos e consequências – mas elevou a pena, tão somente, em 02 (dois) anos. Aduz que o aumento da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. Além disso, requer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Constato que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma idônea, tendo o Juiz Presidente apresentado elementos concretos extraídos dos autos para negativar os vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do fato, senão vejamos:

“
culpabilidade
, merece reprovação a conduta do réu, pois o crime de homicídio foi realizado em sua propriedade particular, sem testemunhas sendo utilizado arma de fogo;

motivos do crime
:
o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que a vítima queria que o réu assumisse a paternidade de uma possível filha sem exame de DNA. Bem como manter uma relação amorosa em detrimento a família do mesmo.

consequências do fato
:
com a morte da vítima, a mesma deixou uma filha orfã, bem como seus familiares enlutados.”

Destaco, ainda, que, em relação ao comportamento da vítima, houve o registro de que “
A vítima de certa forma contribuiu para a sequência dos fatos, uma vez que insistiu para se encontrar com o acusado por diversas vezes, além de provocar a discussão no momento dos fatos.
” O Ministério Público também apresenta irresignação quanto ao argumento apresentado pelo Juiz Presidente, aduzindo que tal circunstância deve ser considerada neutra.

Entendo assistir razão ao
Parquet,
porquanto o fato da vítima procurar o apelante com a intenção de fazer com que ele assumisse a paternidade da filha que possuíam não pode ser considerado fundamento para minimizar sua conduta de atirar contra a vítima e, posteriormente, descartar o seu corpo com a finalidade de ocultá-lo. Sua conduta revela uma negação às consequências de escolhas do passado e das repercussões que o reconhecimento da paternidade traria para a sua esfera de direitos (familiar e patrimonial). Assim, diante de tamanha desproporção entre o seu comportamento frente a procura da vítima, ainda que insistente, não é razoável considerar que a vítima tenha contribuído para a própria morte, motivo pelo qual neutralizo o vetorial comportamento da vítima.

Nessa ordem de ideias, remanescem negativas três circunstâncias judiciais, sendo as demais neutras. Para a fixação da pena-base, adoto a fração paradigma de 1/6, conforme requerido pelo Ministério Público, por se tratar de fração mais favorável, na hipótese, que a fração de 1/8.

Ressalto que, considerando o silêncio do legislador, “
a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8

por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima

(AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)”.

Na situação em análise, a pena mínima cominada ao delito de homicídio simples corresponde a 06 (seis) anos de reclusão, de sorte que
fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão
.

Na segunda fase, o Ministério Público ainda requer o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido).

Neste ponto, registro que a agravante postulada pelo Ministério Público confunde-se com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sobre a qual não houve quesitação em razão do apelante ter sido pronunciado pela prática de homicídio simples. Dessa forma, não é possível o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante, sob pena de violação ao art. 483, inciso V e § 3º, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em caso congênere cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A alteração procedimental decorrente da Lei n. 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos às agravantes e às atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates,
salvo quando, de forma concomitante, configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que devem constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então serem quesitadas
.
É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação do art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação ao procedimento especial do Tribunal do Júri.

6. No caso, o fato valorado negativamente pelo juízo singular, na segunda fase da modelo trifásico, consistiu na circunstância do crime, relativa à traição, à emboscada e à dissimulação. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, motivo pelo qual se impõe sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base.

(...)

(HC n. 290.013/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)”

Feitos todos esses registros, na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser reduzida na fração paradigma de 1/6, totalizando
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
DO APELANTE DEMERVAL e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, para redimensionar a pena definitiva do réu em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso do apelante Demerval e dar parcial provimento ao recurso do

Ministério Público.